Tribunal: STJ
Processo: 0015068-22.2013.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153369 - PR(2026/0017308-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVANTE
: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: LINDAMIL APARECIDA D OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELOISA ELENA MYSZKA - PR129506
MAYARA NEDOPETALSKI BRANDALISE - PR098018
BRUNA ELISA SOBANSKI FERREIRA - PR059576
AGRAVADO
: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO DE NOBRE
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
QUANTUM
Documento eletrônico VDA56451406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 92dabbdb-4cc9-4c7b-b4c5-9cdfef8ad6d0

944 DO CC E 8o DO CPC. REVISÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
. DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
NA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E
AGRAVO CONHECIDO.
284/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito no
transporte coletivo, com majoração do dano moral para R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
2. O objetivo recursal é decidir se a redução do
dos danos
quantum
morais pode ser feita por revaloração jurídica, sem reexame de
provas, à luz dos arts. 944 do CC e 8o do CPC.
3. A revisão do montante fixado a título de dano moral demanda
reexame das circunstâncias fáticas e probatórias (gravidade das
lesões, incapacidade laboral permanente, impactos pessoais e
econômicos), o que encontra o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. A impugnação é genérica e não enfrenta fundamentos autônomos
do acórdão relacionados à responsabilidade objetiva do transportador,
à cláusula de incolumidade e às consequências concretas do
acidente, incidindo os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE PÉROLA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO. ARTS. 734 E 735 DO CC E 14, § 3o, II, DO CDC.
. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL E
SÚMULA 187/STF
AGRAVAMENTO DO QUADRO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. SÚMULAS
ART. 341
282/STF
E
DOS DANOS MORAIS E PENSÃO
211/STJ. QUANTUM
VITALÍCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por transportadora contra
decisão que inadmitiu apelo nobre em ação indenizatória, na qual se
reconheceu responsabilidade objetiva por acidente e se fixaram dano
moral e pensão vitalícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o fato de terceiro configura
fortuito externo apto a romper o nexo causal; (ii) houve condenação
sem prova robusta do nexo, em afronta ao
I, do CPC; (iii) há
art. 373,
ausência de impugnação específica da autora (art. 341 do CPC); (iv)
Documento eletrônico VDA56451406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 92dabbdb-4cc9-4c7b-b4c5-9cdfef8ad6d0

há desproporção do
dos danos morais e da pensão (arts.
quantum
944, parágrafo único, do CC e 8o do CPC); (v) há dissídio sobre
fortuito externo na responsabilidade do transportador.
3. O acidente de trânsito causado por terceiro, conexo ao risco da
atividade, caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade
objetiva do transportador e atrai a
, assegurado o
Súmula 187/STF
direito de regresso contra o terceiro.
4. A inversão das conclusões sobre nexo causal e agravamento do
quadro exigiria reexame do conjunto probatório (laudos, exames,
depoimentos), o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A tese do
do CPC não foi apreciada, o que impede o
art. 341
conhecimento do especial por ausência de prequestionamento
(Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
6. A readequação do valor do dano moral e o redimensionamento da
pensão pressupõem revolvimento fático-probatório, vedado pela
; inexistente demonstração de irrisoriedade ou
Súmula 7/STJ
exorbitância.
7. O dissídio jurisprudencial, dependente da mesma moldura fática,
fica prejudicado e encontra, ademais, convergência com a
jurisprudência pacífica desta Corte
).
(Súmula 83/STJ
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 92dabbdb-4cc9-4c7b-b4c5-9cdfef8ad6d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153369 - PR(2026/0017308-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVANTE
: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: LINDAMIL APARECIDA D OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELOISA ELENA MYSZKA - PR129506
MAYARA NEDOPETALSKI BRANDALISE - PR098018
BRUNA ELISA SOBANSKI FERREIRA - PR059576
AGRAVADO
: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH -
PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO DE NOBRE
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
QUANTUM
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

944 DO CC E 8o DO CPC. REVISÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
. DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
NA IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E
AGRAVO CONHECIDO.
284/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito no
transporte coletivo, com majoração do dano moral para R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
2. O objetivo recursal é decidir se a redução do
dos danos
quantum
morais pode ser feita por revaloração jurídica, sem reexame de
provas, à luz dos arts. 944 do CC e 8o do CPC.
3. A revisão do montante fixado a título de dano moral demanda
reexame das circunstâncias fáticas e probatórias (gravidade das
lesões, incapacidade laboral permanente, impactos pessoais e
econômicos), o que encontra o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. A impugnação é genérica e não enfrenta fundamentos autônomos
do acórdão relacionados à responsabilidade objetiva do transportador,
à cláusula de incolumidade e às consequências concretas do
acidente, incidindo os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE PÉROLA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO. ARTS. 734 E 735 DO CC E 14, § 3o, II, DO CDC.
. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL E
SÚMULA 187/STF
AGRAVAMENTO DO QUADRO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. SÚMULAS
ART. 341
282/STF
E
DOS DANOS MORAIS E PENSÃO
211/STJ. QUANTUM
VITALÍCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por transportadora contra
decisão que inadmitiu apelo nobre em ação indenizatória, na qual se
reconheceu responsabilidade objetiva por acidente e se fixaram dano
moral e pensão vitalícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o fato de terceiro configura
fortuito externo apto a romper o nexo causal; (ii) houve condenação
sem prova robusta do nexo, em afronta ao
I, do CPC; (iii) há
art. 373,
ausência de impugnação específica da autora (art. 341 do CPC); (iv)
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

há desproporção do
dos danos morais e da pensão (arts.
quantum
944, parágrafo único, do CC e 8o do CPC); (v) há dissídio sobre
fortuito externo na responsabilidade do transportador.
3. O acidente de trânsito causado por terceiro, conexo ao risco da
atividade, caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade
objetiva do transportador e atrai a
, assegurado o
Súmula 187/STF
direito de regresso contra o terceiro.
4. A inversão das conclusões sobre nexo causal e agravamento do
quadro exigiria reexame do conjunto probatório (laudos, exames,
depoimentos), o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A tese do
do CPC não foi apreciada, o que impede o
art. 341
conhecimento do especial por ausência de prequestionamento
(Súmulas
e
).
282/STF
211/STJ
6. A readequação do valor do dano moral e o redimensionamento da
pensão pressupõem revolvimento fático-probatório, vedado pela
; inexistente demonstração de irrisoriedade ou
Súmula 7/STJ
exorbitância.
7. O dissídio jurisprudencial, dependente da mesma moldura fática,
fica prejudicado e encontra, ademais, convergência com a
jurisprudência pacífica desta Corte
).
(Súmula 83/STJ
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por TRANSPORTES
COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA (PÉROLA) e por NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (NOBRE) contra decisões que
não admitiram seus apelos nobres manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DEMANDANTE QUE FOI ARREMESSADA DENTRO DO
ÔNIBUS EM RAZÃO DE FRENAGEM ABRUPTA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DE
PROCEDÊNCIA
NA
LIDE
SECUNDÁRIA.
RECURSOS
INTERPOSTOS
POR
TODOS
OS
LITIGANTES.
1.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO A AFASTA. ART. 735
CC E SÚMULA 187 DO STF. CULPA DA PASSAGEIRA NÃO
DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. 2.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. GARANTIA
VINCULADA AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

CIVIL DA SEGURADA. 3. DANOS MATERIAIS. DESPESAS
COMPROVADAS. REPARAÇÃO DEVIDA. 4. PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA.
POSSIBILIDADE.
LESÕES
PROVOCADAS
PELO
ACIDENTE QUE AGRAVARAM SEQUELAS DECORRENTES DE
DOENÇA DEGENERATIVA PRÉVIA DA REQUERENTE. PERÍCIA
ATESTANDO QUE O AGRAVAMENTO DO QUADRO ACARRETOU
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES
LABORAIS.
INVALIDEZ
QUE
RETRINGE
O
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE
DEVE CORRESPONDER À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA
DOS FATOS. 5. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INVIABILIDADE. PASSAGEIRA QUE PERMANECEU COM
DORES NA COLUNA POSTERIORMENTE À QUEDA. MAJORAÇÃO.
ACOLHIMENTO. DEMANDANTE QUE SOFREU LESÕES GRAVES
QUE ACARRETARAM INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL
PARA
O
TRABALHO.
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES
DO CASO. 6. SEGURADORA DENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO
DE
SUSPENSÃO
DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO. MATÉRIA
AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 7. CONDENAÇÃO EM
VERBAS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. ADEQUAÇÃO.
SEGURADORA QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
8.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E
DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA.
APELAÇÃO CÍVEL (3) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Os embargos de declaração de LINDAMIL APARECIDA D’
OLIVEIRA (LINDAMIL) e da NOBRE foram rejeitados.
Nas razões do agravo, PÉROLA apontou (1) justa causa para relevar a
intempestividade da comprovação de
por erro do sistema PROJUDI;
feriado/suspensão
(2) suficiência do Diário de Justiça Eletrônico para comprovar suspensão de prazos; (3)
retratação para admitir o REsp ou remessa ao STJ para destrancar o especial.
Houve contraminuta por LINDAMIL, sustentando inadequação da via,
preclusão da decisão denegatória, inexistência de justa causa e inutilidade da prova
apresentada.
Nas razões do agravo, NOBRE sustentou (1) afastamento do óbice da
por se tratar de revaloração jurídica do
de dano moral; (2)
Súmula 7/STJ
quantum
violação dos arts. 944 do CC e 8o do CPC, com pedido de processamento do REsp; (3)
dissídio e ataque específico aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

Houve contraminuta por LINDAMIL defendendo a manutenção da
inadmissão pela incidência da
e ausência de prequestionamento, com
Súmula 7/STJ
majoração de honorários.
Houve também contrarrazões ao AREsp da seguradora por PÉROLA,
pugnando pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo de PÉROLA, bem como o de NOBRE, são a espécie recursal
cabível, foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos
fundamentos das respectivas decisões recorridas.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos
recursos especiais.

Da irresignação de NOBRE

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, NOBRE aponta
violação dos arts. 944
art. 105
(1)
do CC e 8o do CPC, sustentando desproporção do valor dos danos morais e
defendendo a possibilidade de revaloração jurídica do
sem reexame de
quantum
provas, com pedido de reforma para redução do montante arbitrado.
Houve apresentação de contrarrazões por LINDAMIL, com preliminares de
ausência de prequestionamento e incidência da
e defesa da
Súmula 7/STJ
manutenção integral do acórdão.
O recurso não merece provimento.

Da alegada violação dos arts. 944 do CC e 8o do CPC
(1)
– pedido de
redução do quantum dos danos morais

NOBRE sustentou desproporção do valor dos danos morais e defendeu a
possibilidade de revaloração jurídica do
sem reexame de provas, postulando
quantum
redução do montante arbitrado, à luz dos arts. 944 do Código Civil e 8o do Código de
Processo Civil.
O acórdão estadual, entretanto, majorou a indenização para R$ 20.000,00,
(vinte mil reais) com fundamentação específica ancorada na responsabilidade objetiva
do transportador, na cláusula de incolumidade, na dinâmica do evento, nas
consequências concretas do acidente e na condição econômica das partes,
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

expressamente balizando o arbitramento pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de registrar a gravidade das lesões com incapacidade total e
permanente para o trabalho, a evolução clínica e os impactos na subsistência da
autora (e-STJ, fls.1.394-1.413).
A linha argumentativa de NOBRE, tal como deduzida, pretende substituir a
valoração realizada pelas instâncias ordinárias quanto à extensão do dano
extrapatrimonial, sem demonstrar, de modo específico e consistente, que o valor fixado
se situe em patamar irrisório ou exorbitante, apto a autorizar excepcional intervenção.
O acórdão estadual delineou, com riqueza de detalhes, as premissas fáticas
e probatórias que sustentaram a majoração do
: a queda no interior do ônibus,
quantum
a evolução para quadro de estenose grave do canal vertebral, a perda definitiva da
capacidade laboral, os atestados, exames e laudos periciais, e as repercussões
emocionais e econômicas, além das condições das partes.
A pretensão de reduzir o valor, nos termos em que foi articulada,
demandaria reabrir a análise da gravidade concreta, da extensão do sofrimento e das
consequências permanentes, o que implica, necessariamente, revolvimento do
conjunto fático-probatório soberanamente fixado, providência vedada na via especial.
A propósito, incide diretamente o enunciado da
:
Súmula 7/STJ A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão
do valor arbitrado a título de danos morais em recurso especial é admitida apenas em
hipóteses excepcionais, quando a quantia se mostrar manifestamente irrisória ou
exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido, o entendimento da Terceira Turma:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DOS PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE NO CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO
CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva,
somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando
este não guardar conexão com a atividade de transporte.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

3. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador
e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito
interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador.
4. Hipótese em que o acidente de trânsito é risco inerente à
exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que
causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são
considerados
fortuitos
internos,
incapazes
de
excluir
a
responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos
passageiros.
5. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar
compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua
eventual redução demandaria, por consequência, o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice
da Súmua n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.152.026/CE
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)
Tal óbice de admissibilidade impede o conhecimento do ponto em que se
busca reapreciar as circunstâncias do caso para alcançar conclusão diversa sobre a
adequação do
.
quantum
No mesmo rumo, a deficiência impugnativa também se evidencia, pois
NOBRE não enfrentou os fundamentos autônomos do acórdão – gravidade específica
das lesões, incapacidade laboral definitiva, impacto emocional e socioeconômico,
caráter punitivo-pedagógico – limitando-se a alegação genérica de desproporção.
Por isso, aplica-se, por analogia, a
:
Súmula 283/STF É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Somado a isso, o uso dos arts. 944 do CC e 8o do CPC, desacompanhado
de
desenvolvimento
argumentativo
minimamente
capaz
de
demonstrar
desconformidade jurídica concreta entre os critérios adotados e as particularidades do
caso, atrai a
:
Súmula 284/STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Em síntese, a redução pretendida exigiria reexame das provas e dos fatos –
vedado pela

Súmula 7/STJ – e, ademais, as razões recursais não impugnaram de
forma específica os múltiplos fundamentos suficientes do acórdão, incidindo a
, nem apresentaram fundamentação adequada e pertinente ao ponto
Súmula 283/STF
controvertido, incidindo a
.
Súmula 284/STF
Nessa perspectiva, o recurso não comporta conhecimento.

Da irresignação de PÉROLA
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, PÉROLA aponta
violação dos arts.
art. 105
(1)
734 e 735 do CC e do
§ 3o, II, do CDC, defendendo fortuito externo por fato
art. 14,
exclusivo de terceiro e ruptura do nexo causal;
violação do
I, do CPC, por
(2)
art. 373,
basear pensão e danos morais em laudo conjetural sem prova robusta do nexo; (3)
violação do
do CPC, por ausência de impugnação específica da autora quanto
art. 341
a fatos impeditivos;
violação do
parágrafo único, do CC e do
o do
(4)
art. 944,
art. 8
CPC, por desproporcionalidade do
moral e da pensão;
dissídio
quantum
(5)
jurisprudencial sobre caracterização do fortuito externo e excludentes na
responsabilidade do transportador.
Houve apresentação de contrarrazões por LINDAMIL APARECIDA D’
OLIVEIRA CARBONAR, com preliminares de ausência de prequestionamento e
incidência da
, e defesa de manutenção integral do acórdão, inclusive
Súmula 7/STJ
quanto ao pensionamento e ao
moral.
quantum
O recurso de PERÓLA também não merece acolhida.

(1) Da alegada violação dos arts. 734 e 735 do CC e do
§ 3o, II, do
art. 14,
CDC, sob o argumento de fortuito externo e ruptura do nexo causal

PÉROLA sustentou que o evento decorreu de fato exclusivo de terceiro,
apto a romper o nexo causal, pretendendo, com isso, afastar sua responsabilidade
objetiva prevista nos arts. 734 e 735 do CC e no
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Na sua visão, a conduta imprevisível de veículo que cruzou abruptamente a
frente do ônibus configurou fortuito externo, excludente de responsabilidade.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão enfrentou diretamente a tese, reconhecendo a culpa do terceiro e
qualificando o risco como inerente à atividade do transporte, aplicando expressamente
os arts. 734 e 735 do CC e o
do CDC, de modo a manter a responsabilidade
art. 14
objetiva da transportadora, com ressalva do direito regressivo.
Do julgado:
De outro vértice, a culpa do terceiro pelo acidente restou devidamente
caracterizada (...). Apesar disso, o acidente é um risco inerente à
atividade de transporte, de modo que a conduta do terceiro não afasta
a responsabilidade pelo risco da atividade da ré (e-STJ, fl. 1.400).

E, logo adiante, transcreveu e aplicou os dispositivos:
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

No caso do transporte de pessoas, o
caput, do Código Civil,
art. 734,
disciplina que ‘O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade’” (e-STJ,
fl. 1400); “o
do Código Civil é bastante claro ao enunciar que a
art. 735
responsabilidade da transportadora por acidente com o passageiro
não é afastada por culpa de terceiro (e-STJ, fl. 1.401).

Ainda, invocou a Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor foi
transcrito no acórdão: A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente
com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
.
O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que qualifica o acidente de trânsito causado por terceiro
como fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, incapaz de romper o
nexo de causalidade.
A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, fundada na
cláusula de incolumidade, que lhe impõe uma obrigação de resultado: levar o
passageiro são e salvo ao seu destino. O fato de terceiro só exclui essa
responsabilidade quando se caracteriza como fortuito externo, ou seja, quando é um
evento completamente estranho e imprevisível à atividade de transporte (como um
assalto à mão armada, por exemplo), o que não é o caso de uma colisão ou frenagem
brusca no trânsito.
A Segunda Seção, em precedente qualificado, já pacificou a distinção:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE
ONEROSO DE PASSAGEIROS. EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO
REPARATÓRIA. ARESTO EMBARGADO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR
CONFIGURADA. ACÓRDÃO PARADIGMA: PEDRA ARREMESSADA
CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR.
FORTUITO
EXTERNO.
RESPONSABILIDADE
AFASTADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
1.[...].
2. Nos moldes do entendimento uníssono desta Corte, com
suporte na doutrina, o ato culposo de terceiro, conexo com a
atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios
do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a
. Por sua vez, o ato de terceiro
responsabilidade do transportador
que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é
fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e
excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.
3. [...].
6. Embargos de divergência não conhecidos.
, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
(EREsp n. 1.318.095/MG
Seção, julgado em
DJe de
22/2/2017,
14/3/2017)
Mais recentemente, a Quarta Turma reafirmou o entendimento:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
DO
TRANSPORTADOR.
FORTUITO INTERNO. SÚMULA 187 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva,
nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do
Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito
externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e
exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com
a atividade de transporte.
2. Ademais, "A responsabilidade contratual do transportador, pelo
acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva." Súmula 187 do STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.786.289/CE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2020,
2/12/2020)

A pretensão recursal demanda revolver o quadro fático delineado para
transmutar o “fortuito interno” (risco da atividade) em “fortuito externo”, o que esbarra
no óbice da
, pois exigiria nova valoração do conjunto probatório sobre a
Súmula 7/STJ
dinâmica do acidente e sua conexão com a atividade de transporte. Além disso,
esbarra na jurisprudência pacífica desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Incide, portanto, o impedimento de conhecimento da questão federal nesse
ponto.

(2) Da alegada violação do
I, do CPC, por suposta condenação
art. 373,
apoiada em laudo conjetural e sem prova robusta do nexo

PÉROLA afirmou que o acórdão teria condenado com base em inferências
hipotéticas do perito (“pode ter”, “de certa forma”), em descompasso com o
I,
art. 373,
do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar o nexo causal.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O julgado estadual retratou, minuciosamente, o conjunto probatório:
depoimento pessoal, testemunhos, prontuários, exames, laudos pericial e
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

complementar, destacando que a evidência clínica é a queixa de que houve piora do
quadro neurológico após o acidente, compatível com estenose grave do canal vertebral
e concluindo que a pericianda definitivamente perdeu sua capacidade laboral como
(e-STJ, fls. 1.406-1.409).
auxiliar de serviços gerais
A aferição do nexo e do agravamento do quadro à luz desses elementos é
típica atividade de valoração probatória, já realizada pelas instâncias ordinárias.
Rever tal conclusão para qualificá-la como “mera conjectura” implica
reexame de fatos e provas, hipótese vedada pelo enunciado da
, cujo
Súmula 7/STJ
teor já transcrito impede o conhecimento do ponto.

(3) Da alegada violação do
do CPC, por ausência de impugnação
art. 341
específica da autora quanto a fatos impeditivos

PÉROLA sustentou que a recorrida não teria impugnado, de forma
específica, alegações defensivas (culpa exclusiva de terceiro, inexistência de falha e
quadro clínico preexistente), o que, segundo a empresa, configuraria afronta ao art. 341
do CPC.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão não emitiu juízo de valor específico sobre o
do CPC.
art. 341
O tema do “ônus da impugnação específica” não foi objeto de debate e
decisão nos termos do dispositivo invocado, de modo que falta o indispensável prévio
enfrentamento da questão federal.
Incide, portanto, a
:
Súmula 282/STF É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
No mesmo sentido, a
(
Súmula 211/STJ
Inadmissível o recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
).
apreciada pelo Tribunal de origem
Ausente o prequestionamento específico, não é possível conhecer do
especial quanto a esse tópico.

(4) Da alegada violação do
parágrafo único, do CC e do
o do
art. 944,
art. 8
CPC, por desproporcionalidade do
moral e da pensão
quantum

Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

PÉROLA alegou que os valores fixados (R$ 20.000,00 – vinte mil reais de
danos morais e pensão vitalícia de R$ 834,90 – oitocentos e trinta e quatro reais e
noventa centavos) seriam desproporcionais, afrontando o
parágrafo único, do
art. 944,
CC e o
o do CPC.
art. 8
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
A Turma julgadora expôs, em base fática concreta, as razões do
arbitramento e da pensão: dor persistente, exames e laudos apontando estenose
grave, incapacidade total para a função, impacto na subsistência e longo período de
evolução do quadro.
Corrigir valor de dano moral e redimensionar pensão pressupõe reexaminar
essas premissas fáticas e a proporcionalidade firmada à luz do caso, o que é inviável
na via especial por força da
.
Súmula 7/STJ
Além disso, o acórdão vinculou o pensionamento ao
do CC, fixando-
art. 950
o em remuneração integral da época dos fatos em virtude de incapacidade total, com
fundamentação adequada.
Sem demonstração de irrisoriedade ou exorbitância manifesta, a revisão do
quantum encontra a mesma barreira sumular.

(5) Do alegado dissídio jurisprudencial sobre fortuito externo e excludentes
na responsabilidade do transportador

PÉROLA invocou divergência sobre a caracterização do fortuito externo e
excludentes de responsabilidade do transportador.
Contudo, o recurso não prevalece.
A própria questão central – qualificação do fato de terceiro como fortuito
interno, com preservação do dever de incolumidade – foi resolvida à luz de premissas
fáticas específicas (dinâmica do acidente, velocidade do coletivo, necessidade de
frenagem, prova pericial e testemunhal).
A incidência da
na análise pela alínea
impede, por
Súmula 7/STJ
a
consequência, o conhecimento da alínea
, como decorre da técnica de julgamento
c
desta Corte.
Deveras, quando a tese jurídica esbarra em óbice sumular por demandar
revolvimento probatório, não há base sólida para cotejo analítico de paradigmas em
dissídio, o que prejudica o exame da divergência.
Nessa linha, aplica-se por analogia a
(
Súmula 283/STF
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

) se não impugnados todos os
suficiente e o recurso não abrange todos eles
fundamentos autônomos (responsabilidade objetiva, risco da atividade e dever de
incolumidade), e a
(
Súmula 284/STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
)
deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia
quando o dissídio não é adequadamente demonstrado.
Assim, a divergência fica prejudicada.
Nessas condições,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais de NOBRE e PÉROLA.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LINDAMIL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56228045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: d7909870-438b-45af-ab74-0eb2e91629c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.153.369 / PR
Número Registro: 2026/0017308-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150682220138160031 00179382020258160031 00191758920258160031 150682220138160031
179382020258160031 17938202025816003100191758920258160031 191758920258160031
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVANTE : TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
Documento eletrônico VDA56425514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 5b5c0dc0-46aa-4994-a956-9ed7ab9701e0

ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: LINDAMIL APARECIDA D OLIVEIRA
ADVOGADOS : BRUNA ELISA SOBANSKI FERREIRA - PR059576
MAYARA NEDOPETALSKI BRANDALISE - PR098018
ELOISA ELENA MYSZKA - PR129506
AGRAVADO
: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FARÉS DECKER - PR026745
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA - PR041281
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA - PR060920
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
FRANCIELE PAOLA JECZMIONSKI SILVESTRE - PR089102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 5b5c0dc0-46aa-4994-a956-9ed7ab9701e0